Tribunal: TJDFT
Processo: 0733212-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0733212-35.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PARTICIPANTES, ASSISTIDOS E PENSIONISTAS DO PLANO DE BENEFICIOS N. 1 DA PREVI - AAPPREVI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO ASSOCIAÇÃO DOS PARTICIPANTES, ASSISTIDOS E PENSIONISTAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS No. 1, DA PREVI – AAPPREVI se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que norma vigente não contemplou a necessidade de preliminar formal da repercussão geral e que a suposta falta na fundamentação pode ser corrigida posteriormente. Alega, ainda, que a tese recursal possui repercussão geral, o que teria sido demonstrado nas razões de sua insurgência. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação exclusiva referente à parte agravante, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 21340843. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026